Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734137-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal interposta por RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO, com fundamento no art. 621, I e art. 626, ambos do CPP, contra a sentença do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que o condenou como incurso no art. 159, § 1o, c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 146, § 1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses, regime fechado. Impende consignar que referida sentença foi objeto de apelação criminal, que foi parcialmente provida pela 2a Turma Criminal, à unanimidade (ID 40622260), para redimensionar a pena, fixando-a em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo certificado o trânsito em julgado em 6/2/2014. Infere-se da peça inicial que o autor pretende seja declarada a nulidade absoluta do reconhecimento por fotografia, sustentando não ser a pessoa que teria praticado os crimes tipificados nos autos ora sob exame. Ao examinar o feito, verifico que o patrono da causa interpôs a revisão em duplicidade, sendo a primeira autuada sob o número 0734136-44.2022.8.07.0000 e distribuída ao e. Desembargador Asiel Henrique de Sousa, em 9/10/2022, às 20h50min04s e a segunda revisão criminal, sob o número 0734137-29.2022.8.07.0000, distribuída à minha relatoria, em 9/10/2022, às 21h08min35s. A litispendência é manifesta e leva à extinção deste processo sem resolução do mérito. Ademais, o processo n. 0734136-44.2022.8.07.000, da relatoria do Des. Asiel Henrique de Sousa, se encontra em pauta para julgamento, cuja sessão do dia 6/3/2023 restou adiada. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023 17:32:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator